Tribunal: TJES
Processo: 0018275-34.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018275-34.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA TRINDADE

APELADO: SHV GAS BRASIL LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE IMPÕE O ART. 373, I, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. TRAVESSIA REALIZADA DE SÚBITO. MOTORISTA QUE TRAFEGAVA EM RESPEITO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro.

2) As fotografias são claras ao indicarem que o ponto de ônibus, ao lado do qual se sucedeu o sinistro, encontra-se realmente a uma distância considerável do malfadado semáforo, que supostamente teria sido desrespeitado pelo motorista do caminhão, sem que seja possível dizer se este estava efetivamente fechado.

3) Se as provas produzidas nos autos são frágeis, não permitindo aferir, de forma concreta e segura, o fato causador do acidente de trânsito, deve ser rejeitada a pretensão inicial, por ausência de comprovação da responsabilidade civil de qualquer das partes.

4) Os depoimentos apontam para a existência de culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias ao adentrar a pista de súbito. Logo, sua conduta saiu da esfera de previsibilidade do motorista, que trafegava em respeito às normas de trânsito, de forma que não havia possibilidade de evitar a ocorrência do sinistro.
5) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ANA LUCIA DE OLIVEIRA TRINDADE
, com vistas ao reexame da sentença objurgada, que, em sede de “ação de reparação de danos”, ajuizada por
JHONATAN TRINDADE LIMA
, representado por sua genitora,
ANA LUCIA DE OLIVEIRA TRINDADE,
proposta em face de
SHV GAS BRASIL LTDA
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (fls. 284 e seguintes),
ANA LUCIA DE OLIVEIRA TRINDADE
argumenta que o veículo da requerida não atendeu ao sinal vermelho, o que demonstra a responsabilidade pelos danos sofridos.

Contrarrazões (fls. 294 e seguintes) pelo desprovimento do apelo.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a parte apelante que, em 08/06/2010, por volta de 13 horas e 20 minutos, quando cruzava de bicicleta a BR 101, foi atingido pelo caminhão da empresa ré, sofrendo graves lesões, as quais foram constatadas após atendimento no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória.

Aduz que houve ocorrência de trauma crânio-encefálico e fratura da perna esquerda, resultando em debilidade permanente da função neurológica em grau médio, motivo pelo qual pretende a condenação da apelada à indenização por danos morais e materiais.

Seguido o “iter” procedimental,
SHV GAS BRASIL LTDA
ofereceu contestação (fls. 46/83), alegando culpa exclusiva da vítima no evento, considerando que teria atravessado a pista ao sair da frente de um ônibus parado em ponto de desembarque de passageiros, adentrando na via de forma súbita.

Houve a apresentação de réplica às fls. 90/93 e produção de laudo pericial (fls. 131/146), com posterior audiência de instrução e julgamento na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas.

Nesse cenário, sobreveio a sentença guerreada, que rejeitou o pleito inaugural, sob o fundamento de que as provas dos autos apontam para a existência de culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias ao adentrar a pista de inopino, saindo da esfera de previsibilidade do motorista, que trafegava normalmente.

Traçadas essas premissas, tem-se como ponto controverso verificar se houve responsabilidade da parte apelada no evento danoso, tendo em vista que a argumentação recursal está centrada no fato de que o veículo da requerida teria desrespeitado o sinal vermelho.

E assim o faz a apelante com base no Boletim de Ocorrência, e no relato da testemunha Rosângela Barbosa, que “
declarou à Polícia Rodoviária Federal que viu o atropelamento, no qual, o ônibus parado no semáforo fechado no vermelho, próximo ao ponto de ônibus, veio ultrapassando um caminhão e atropelou uma criança de 12 anos, sendo arremessada em uma distância de 4 metros”
.

Ocorre que, as provas acostadas aos autos caminham no sentido inverso do que pretende fazer crer a parte recorrente, pois indicam justamente que a culpa exclusiva da vítima estaria caracterizada pelo fato deste ter “surgido” na frente do caminhão de forma surpreendente, sem que se possa falar em descumprimento das regras de trânsito por parte do condutor do veículo automotor.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos dos depoimentos prestados por DENISON MONTEIRO BATISTA e JOSÉ ATAÍDE GONÇALVES DE AZEVEDO, que estavam no caminhão no momento do infortúnio (ID 3081231 - vídeos juntados ao DRIVE):

DENISON MONTEIRO BATISTA
- [...] passar pelo posto Arara Azul, logo em seguida tem um semáforo, e na minha frente, 20, 30 metros na minha frente, vinha o ônibus, um transcol, que teve que fazer a parada no ponto de ônibus; [...] depois do semáforo, 100, 150 metros para frente; [...] na ocasião o sinal estava aberto para mim e para o ônibus, como ele sinalizou que ia parar no ponto, eu estava na esquerda para poder continuar na via, foi quando o veículo parou e fui surpreendido pelo jovem, adolescente, que montou na bicicleta e atravessou [...] nesse momento, eu tive a reação de impedir que ele fosse atropelado na frente do caminhão, tive atitude de desviar para o lado esquerdo, então ele foi atingido na parte lateral do caminhão [...] eu consegui tirar o caminhão para a esquerda, evitando ao máximo atingi-lo de frente na frente do caminhão [...] então foi uma surpresa muito grande, porque ele, o ônibus, parou, e ele imediatamente me surpreendeu atravessando, montado na bicicleta. [...] joguei o máximo para esquerda para não pegar ele no meio do caminhão, que possivelmente poderia até entrar embaixo do caminhão [...] então consegui salvar, tentando desviar da atitude inesperada dele. [...] (a colisão) foi na lateral direita do caminhão [...] foi prestado socorro para ele [...] entramos em contato com o SAMU, com o atendimento [...] ficamos ali aguardando a Polícia Rodoviária Federal, que fez a ocorrência, me mantive ali no local, pegou os dados e meu depoimento [...] o ônibus foi um fator que tampou a visão [...].

JOSÉ ATAÍDE GONÇALVES DE AZEVEDO
- [...] o que me recordo porque quando eu vi ele, ele já estava atravessando a pista, aí eu vi ele a uns três metros do caminhão, e só vi quando o Denison tirou para o canteiro, ele bateu na porta do caminhão, o garoto [...] não deu pra ver porque foi muito rápido, eu vi ele a uns três metros, já em cima do caminhão [...] não vi assim, da onde veio, que rua, foi muito rápido [...] ele bateu realmente no caminhão [...] o semáforo fica bem atrás, uns 80 metros por aí, uns 100 [...] o semáforo era longe, já até tinha passado [...]

Conforme se depreende, os relatos dos envolvidos no acidente são firmes ao atestar a culpa exclusiva da vítima, o que restou corroborado igualmente pelas fotos do evento colacionadas às fls. 82/83, que indicam a posição do caminhão no acidente compatível com a narrativa defensiva, em especial pelo semáforo, que se encontra efetivamente em local relativamente distante da área em que se deu o acidente.

Ora, a despeito da alegação de ROSANGELA BARBOSA E SILVA no sentido de que “
o ônibus parado no semáforo fechado no vermelho – próximo ao ponto de ônibus veio ultrapassando um caminhão pelo que o ônibus atropelou uma criança
” (fl. 24), as fotos do acidente não deixam dúvidas de que o ponto de ônibus se localiza metros depois do referido semáforo, o que fragiliza a tese autoral.

Dessa forma, tem-se que as fotografias são claras ao indicarem que o ponto de ônibus, ao lado do qual se sucedeu o sinistro, encontra-se realmente a uma distância considerável do malfadado semáforo, que supostamente teria sido desrespeitado pelo motorista do caminhão, sem que seja possível dizer se este estava efetivamente fechado.

Portanto, a parte autora, ora apelante, deveria ter produzido prova capaz de refutar a matéria de defesa, contudo, assim não o fez, deixando de observar a regra ordinária de ônus da prova, que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.

Entendo que “[...] a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana, demandando, em regra, a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro.
Se as provas produzidas nos autos são frágeis, não permitindo aferir, de forma concreta e segura, o fato causador do acidente de trânsito, deve ser rejeitada a pretensão inicial, por ausência de comprovação da responsabilidade civil de qualquer das partes
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0414.08.024169-1/003, Relatora: Desª Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, J 25/01/2022, DJ 04/02/2022).

Neste ponto, a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer que a realização de travessia de via de forma repentina e fora da faixa de pedestres afasta a responsabilidade do condutor do veículo no evento danoso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Atropelamento de pedestre. Sentença de improcedência. Insurgência da requerente. Pretendida a responsabilização exclusiva do condutor do caminhão pela ocorrência do sinistro. Alegação de que a vítima vinha caminhando pela rua quando foi atropelada por ocasião de uma manobra imprudente do caminhão. Tese rechaçada.
Vítima que caminhava no acostamento de terra em direção à traseira do caminhão e, de inopino, adentrou à pista de rolamento e seguiu ao lado do veículo
que, ao efetuar a manobra, não conseguiu visualizar a pedestre por estar embaixo do seu retrovisor. Boletim de ocorrência inconclusivo acerca da dinâmica dos fatos. Autoridade policial que chegou quando a vítima já havia sido encaminhada ao hospital.
Depoimentos colhidos, inclusive de testemunha ocular dos fatos, todavia, que confirmam a tese defensiva, no sentido de que era comum os caminhões ficarem estacionados na contramão naquele local, bem como que o atropelamento ocorreu no meio da via em razão da invasão repentina da vítima
.
Pedestre que efetuou a travessia sem a devida cautela. Conjunto probatório insuficiente a demonstrar a culpa do condutor do caminhão pela ocorrência do sinistro. Autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC. Dever de indenizar inexistente
. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0302235-96.2017.8.24.0042; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil; Julg. 14/02/2023)

Sobre a travessia de pedestres, aliás, colhe-se do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele, observadas as seguintes disposições:

I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo;

II - para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista:

a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes;

b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos;

III - nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas:

a) não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos;

b) uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade.

Em suma, as provas dos autos apontam para a existência de culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias ao adentrar a pista de súbito. Logo, a conduta da vítima saiu da esfera de previsibilidade do motorista que trafegava, ao que tudo indica, dentro da velocidade permitida e em respeito às normas de trânsito, de forma que não havia possibilidade de evitar a ocorrência do sinistro.

Outro não foi o posicionamento adotado pela Procuradoria de Justiça (ID 6059999), que foi firme ao indicar a ausência de responsabilidade da parte apelada no acidente:

[...] Contudo,
verifica-se do arcabouço probatório produzido que o autor/apelante não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de corroborar a alegação por ele formulada no sentido de que o acidente automobilístico em comento foi causado pelo motorista do veículo pertencente à empresa requerida, ora apelada, não podendo, por conseguinte, se falar em direito à indenização
.

Na verdade, o que são encontradas, neste caderno processual, são evidências de que o atropelamento se deu por culpa exclusiva do autor, que atravessou de bicicleta na frente de um ônibus, impedindo, assim, que fosse visualizado pelo motorista da empresa requerida, infelizmente, vindo a sofrer sérios danos físicos e mentais permanentes
.

[...] Portanto, vê-se que, em momento algum da instrução processual, restou demonstrada a culpa do motorista do veículo pertencente à empresa requerida, enquanto há, por outro lado, comprovação de que foi o autor quem acabou atravessando de bicicleta em local inapropriado, provocando a colisão. [...]

Finalmente, acerca da culpa exclusiva da vítima enquanto causa de ruptura do nexo de causalidade, vejamos os seguintes julgados:

[...]
Incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito, quando o ônibus da Requerida-Denunciante atropelou a mãe do Autor Luís Gabriel e companheira do Autor Luís Mário, que faleceu em decorrência do acidente. Caracterizada a culpa exclusiva da vítima (ingressou na via sem a devida cautela). Ausente o dever de indenizar
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, E PREJUDICADA A DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO. (TJSP; AC 1000839-70.2021.8.26.0099; Ac. 17433992; Bragança Paulista; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flavio Abramovici; Julg. 11/12/2023; DJESP 19/12/2023; Pág. 2821)

[...] lV.
Demonstrada a culpa exclusiva da vítima, a concessionária de serviço público não se responsabiliza pelos danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ônibus coletivo e passageiro
. (TJMG; APCV 5015416-50.2019.8.13.0702; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 14/12/2023; DJEMG 19/12/2023)

Diante das considerações sopesadas e pelo cotejo das provas, não há como prevalecer a tese apresentada pela parte apelante, no intuito de impor a responsabilidade pelo infortúnio à parte ré, devendo, por isso, ser mantida incólume a sentença combatida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

ANA LUCIA DE OLIVEIRA TRINDADE

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/01/2024 às 20:16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49203223012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)